Tribunal: TJDFT
Processo: 0728560-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0728560-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANCHEZ E SANCHEZ ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: ELSON JOSE DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Sanchez e Sanchez Advogados Associados contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 16a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de penhora de percentual dos proventos do executado. Inicialmente, o agravante sustenta que a penhora de salários é permitida em casos de execução de honorários de sucumbência, considerados verba alimentar, conforme pacificado pelo STJ. Relata que, apesar de o salário ser, em regra, impenhorável, há exceções quando se trata de verba alimentar. Afirma que a decisão do STJ no REsp 1.874.222 consolidou a possibilidade de penhora de salários independentemente da natureza da dívida, desde que garantido o mínimo necessário à subsistência do devedor. Argumenta que o executado percebe um salário anual de aproximadamente R$ 235.572,10 (duzentos e trinta e cinco mil e quinhentos e setenta e dois reais e dez centavos), equivalente a cerca de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) mensais, o que justifica a penhora de até trinta por cento (30%) de seus rendimentos, sem comprometer sua subsistência. Aduz que a decisão agravada não considerou a possibilidade de penhora sobre alíquota inferior a trinta por cento (30%), conforme requerido, o que contraria os princípios da razoabilidade e efetividade do processo. Enfatiza que a jurisprudência do STJ admite a penhora de salários desde que resguardado um percentual que assegure a dignidade do devedor e sua família, e que a decisão agravada carece de fundamentação factual que justifique a negativa da penhora. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para suspender a decisão agravada até o julgamento final do recurso. Ao fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, autorizando a penhora de 30% dos salários do executado, ou outra alíquota que se entenda justa, em conformidade com o entendimento do STJ sobre a penhora de verbas salariais. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Inicialmente, registre-se que, embora o agravante tenha pleiteado a concessão de efeito suspensivo, o pedido será apreciado como de antecipação da pretensão recursal, em observância à finalidade pretendida e à efetividade processual. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, são visíveis os prejuízos financeiros que adviriam ao exequente ora agravante caso não tenha seu crédito satisfeito. A só presença desse requisito, todavia, isoladamente, não é suficiente à pretendida antecipação da pretensão recursal. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, a agravante, com a devida venia, não conseguiu evidenciar a presença do fumus boni iuris através da fundamentação expendida. Isso porque, segundo disposição expressa do art. 833, inciso IV, do CPC, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, são absolutamente impenhoráveis, ainda quando depositados em conta-salário, excepcionada a penhora para pagamento de prestação alimentícia ou em relação a valores que excedam os 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, nos termos do § 2o do referido dispositivo legal. E, in casu, conforme se extrai da análise dos autos, os valores em que se pretende à penhora online são referentes à percepção de remuneração salarial. Ademais, a dívida em questão não tem natureza alimentar, inexistindo, ainda, prova de que o recorrido receba mais de cinquenta (50) salários-mínimos. Logo, tudo está a indicar que a referida verba não pode ser constrita, conforme, inclusive, precedentes jurisprudenciais. Por fim, a recente orientação da Corte Especial do colendo STJ – que, no julgamento do REsp no 1.874.222, ocorrido em 20 de abril de 2023, relativizou a impenhorabilidade das verbas sobre rendimentos para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do quantum recebido pelo devedor, desde que preservado montante que assegure sua subsistência digna e de sua família – só poderá ser objeto de deliberação pelo colegiado desta egrégia 4a Turma Cível, por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso. As ponderações ora feitas culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchidos os pressupostos legais necessários à antecipação da pretensão recursal. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator